Tribunal: TJSP
Processo: 2165096-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, determinando a reunião de dois processos, com ordem de inclusão no polo ativo das demais sociedades integrantes do grupo, além de renovação de prazos e apresentação de plano único de recuperação e nova lista de credores - Inconformismo das sociedades incluídas no polo ativo - Acolhimento - A constatação de pretérita

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, determinando a reunião de dois processos, com ordem de inclusão no polo ativo das demais sociedades integrantes do grupo, além de renovação de prazos e apresentação de plano único de recuperação e nova lista de credores - Inconformismo das sociedades incluídas no polo ativo - Acolhimento - A constatação de pretérita existência de sócios comuns e a informação de administração do Grupo Marfinite, pela holding A2DP, não são o bastante para imposição do litisconsórcio ativo, já que não há indicação de confusão patrimonial, de garantias cruzadas ou de atuação das agravantes com unidade laboral e patrimonial, em relação às recuperandas - Decisão ajustada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2165096-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
agravantes A2DP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. e A2DP PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS S/A e agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2165096-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:
A2DP
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA.
e
A2DP
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
AGRAVADO: O JUÍZO
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MUÑOZ
Recuperação judicial - Decisão que reconheceu a existência de
grupo econômico, determinando a reunião de dois processos,
com ordem de inclusão no polo ativo das demais sociedades
integrantes do grupo, além de renovação de prazos e
apresentação de plano único de recuperação e nova lista de
credores - Inconformismo das sociedades incluídas no polo
ativo - Acolhimento - A constatação de pretérita existência de
sócios comuns e a informação de administração do Grupo
Marfinite, pela holding A2DP, não são o bastante para
imposição do litisconsórcio ativo, já que não há indicação de
confusão patrimonial, de garantias cruzadas ou de atuação das
agravantes com unidade laboral e patrimonial, em relação às
recuperandas - Decisão ajustada - Recurso provido.
VOTO No 33290
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou a
inclusão das demais sociedades (ora agravantes) integrantes do
grupo econômico no polo ativo.
Inconformadas, as duas sociedades incluídas no polo
ativo argumentam que não têm vínculo jurídico com as
recuperandas. Informam que a sociedade A2DP Participações
Societárias Ltda. está inativa, conforme certidão que comprova a
baixa cadastral, em julho de 2017. Em relação à sociedade A2DP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gestão Empresarial Ltda., dizem que essa pessoa jurídica pertence
a ex-sócios da recuperanda Plásticos Itaquá, os quais dela se
retiraram anteriormente ao ajuizamento do pedido de recuperação.
Ainda, informam que essa sociedade (A2DP Gestão Empresarial
Ltda.) alterou seu endereço após a aludida saída dos sócios. Assim,
entendem que "tanto pela não identidade dos sócios, quando pela alteração
do endereço da sua sede, não há que se falar em inclusão da Agravante A2DP
Gestão
Empresarial
Ltda
nos
autos
das
recuperações
judiciais das
Recuperandas". Também destacam que o objetivo social da referida
sociedade não possui relação com a atividade exercida pelas
recuperandas. Por fim, pedem a antecipação
da tutela recursal ,
"para atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo".
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
149/152). A contraminuta foi juntada a fls. 159/172. Manifestação
do administrador judicial a fls. 174/190.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 112/117, 118/121 e 107/111. O preparo foi
recolhido (fls. 101/103).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 197/204).
É o relatório do necessário.
2 - A decisão agravada foi proferida nos autos da
recuperação judicial postulada por AVANT Indústria e Comércio de
Produtos Sintéticos EIRELI, em junho de 2015, sendo que o plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recuperação apresentou dívida de R$ 71.937.875,70, em favor
de 76 credores trabalhistas (R$ 1.812.690,17) e 477 quirografários
(R$ 70.125.185,53), conforme informado no quadro de credores e
item 5.1, do plano de recuperação (fls. 3943, de origem).
Conforme consta desse plano: "Em 18 de março de 2011,
o empresário Silvio Roberto da Silva Mesquita iniciou as atividades da empresa
AVANT COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (denominação anterior de AVANT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI), com o objetivo
de explorar o nicho do mercado" e que, "em 26 de junho de 2012, realizou
um novo grande passo, arrendando o parque industrial da empresa PLÁSTICOS
ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA., absorvendo sua mão de obra,
instalações fabris e know how na fabricação de artefatos plásticos do processo
de injeção plástica" (fls. 3921, de origem).
O aludido plano de recuperação foi submetido aos
credores, em assembleia realizada em novembro de 2016 (ata a fls.
7430/7438), com subsequente aprovação e homologação judicial,
com ressalvas (em março de 2017, vide
decisão a fls. 7643/7649, de
origem).
Um ano após (em março de 2018), a recuperanda
alegou a necessidade de modificação do plano aprovado (fls.
8760/8770, de origem) e apresentou aditivo a fls. 8771/8784,
sucedendo-se a designação de data para a assembleia, que se
realizou em outubro de 2018, com resultado favorável, isto é,
aprovação dos credores.
Antes da homologação da aprovação do aditivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano, o i. Juízo a quo observou "a coincidência de alguns credores
trabalhistas existentes no Plano de Recuperação Judicial da empresa
recuperanda (fls. 3.957/3.958) e no Plano de Recuperação Judicial apresentado
pelas empresas Plásticos Itaquá Produtos Sintéticos Eireli e Itaquá Arenas
Distribuidora de Artefatos Plásticos e Metálicos Ltda." (fls. 9527/9528, de
origem).
Na sequência, após manifestação da recuperanda e
parecer do Ministério Público (fls. 9563/9567, 11215/11224 e
11286/11291), adveio a r. decisão ora agravada, proferida nos
seguintes termos:
"Vistos. Primeiramente, no tocante à caracterização do grupo
econômico entre as empresas mencionadas, tenho que não há
mais o que se debater, vez que da apuração dos elementos
probatórios colacionados aos autos, e como bem destacado na
quota do representante do Ministério Público de fls.
11.215/11.224, em diligência realizada pelo Sr. Oficial de
Justiça,
nos
autos
da
recuperação
de
no
1002176-47.2018.8.26.0278,
restou
constatado
que
as
empresas estão sediadas no mesmo imóvel, que há utilização
de espaço em comum entre elas e exploração da mesma
atividade econômica. Além disso na mesma diligência restou
constatado que a empresa Avant se utiliza do maquinário e das
marcas empresariais da empresa Plásticos Itaquá, e que 190
(cento e noventa) funcionários registrados na Avant eram da
recuperanda Plásticos Itaquá.
Como se isso não bastasse, o grupo econômico entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas já restou configurado por diversas vezes, conforme
se depreende dos v. Acórdãos acostados às fls. 9.531/9.545,
sendo que dois deles já tem o seu trânsito em julgado
certificado
(Agravo
de
Instrumento
de
no
2203123-03.2014.8.26.0000
e
Apelação
de
no
1003563-68.2016.8.26.0278). Ademais, insta salientar que na
r. Decisão Monocrática, proferida em 30 de maio de 2019 pelo
Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos autos
do Agravo em Recurso Especial no 1.318.782-SP, o qual
impugnava decisão que inadmitiu o recurso especial interposto
com fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal,
contra
acórdão
proferido
nos
autos
de
no
1115561-61.2014.8.26.0100 (fls. 9.531/8.534), foi declarado
que: '(...) rever o entendimento
da instância ordinária,
sobretudo quanto aos requisitos caracterizadores
de grupo
econômico,

demandaria

incursão
nos
aspectos
fático-
probatórios
da causa, o que é defeso em sede de recurso
especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ (...)'.
Resta, portanto, configurada a existência do grupo econômico
entre as empresas Avant Indústria e Comércio de Produtos
Sintéticos Eireli - EPP e Plásticos Itaquá Produtos Sintéticos
Eireli, Itaquá Arenas Distribuidora de Artefatos Plásticos e
Metálicos Ltda e A2P Gestão Empresarial Ltda e A2P
Participações Societárias S/A.
Como a Lei 11.101/05 não disciplina a possibilidade de
litisconsórcio ativo no pedido de recuperação judicial, cabe a
utilização do artigo 113, inciso I do Código de Processo Civil, o
qual viabiliza a pluralidade de pessoas no polo ativo quando
houver comunhão de direitos e obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca do assunto disserta Ricardo Brito Costa:
'A formação do litisconsórcio
ativo na recuperação
judicial, a
despeito da ausência de previsão na Lei n° 11.101/2005,
é
possível, em se tratando de empresas que integrem um mesmo
grupo econômico (de fato ou de direito). Nesse caso, mesmo
havendo empresas do grupo com operações concentradas
em
foros diversos, o conceito ampliado de 'empresa' (que deve
refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo
o 'grupo
econômico'),
para os fins da Lei n° 11.101/2005,
permite
estabelecer
a competência
do foro do local em que se situa a
principal unidade (estabelecimento)
do grupo de sociedades.
O
litisconsórcio
ativo, formado pelas empresas que integram o
grupo
econômico,

não
viola
a
sistemática
da
Lei
n°
11.101/2005
e atende ao Princípio basilar da Preservação
da
Empresa. A estruturação
do plano de recuperação,
contudo, há
de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de
direitos dos credores. (COSTA, Ricardo Brito. Recuperação

judicial: é possível o litisconsórcio
ativo? In: Revista do
Advogado - Recuperação
Judicial: temas polêmicos. Ano XXIX.
n° 105. São Paulo: AASP. Setembro de 2009.)
No mesmo sentido a lição de Luis Felipe Salomão e Paulo
Penalva dos Santos:
(...) Vê-se, assim, a possibilidade
de unificação, em um mesmo
processo, dos pedidos de recuperação
judicial, a princípio
distintos, desde que os devedores participem de um mesmo
grupo econômico,
seja este de fato ou de direito. Trata-se de
mecanismo
que visa ao cumprimento
do preceito do art. 47 da
Lei 11.101/2005,
qual seja a superação da crise econômico-
financeira dos devedores. É indubitável que, nestes casos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentalidade
do processo materializa-se
no fenômeno do
litisconsórcio
ativo, sendo esta a melhor solução encontrada
para a crise empresarial
suportada em conjunto. (Recuperação

judicial, extrajudicial
e falência: teoria e prática. 3.ed. rev.,
atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 379).
Ainda na mesma esteira o seguinte aresto do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
'RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Litisconsórcio
ativo. Plano único,
lista única, assembleia única. Alegação, por alguns credores, de
necessidade
de individualização
dos planos, com lista própria e
realização de assembleia com os respectivos
credores. Decisão
mantida. Separação do processamento
das recuperações
que
causaria
tumulto
processual.
Descabimento
na hipótese.
Caracterização
de grupo econômico de fato. Unicidade de
direção e relação de interdependência
entre as empresas do
grupo. Precedentes.
Recurso desprovido (AI n.o 2215135-49.

2014.8.26.0000,
Rel. Des. Teixeira Leite, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial,
j. em 25/03/2015,
v.u.)
Assim, ante a quota do representante do Ministério Público de
fls. 11.215/11.224; manifestação do Administrador Judicial de
fls. 13.502/13.506, bem como ainda a manifestação da própria
recuperanda às fls. 13.537/13.540, a qual não se opôs à
reunião do presente feito com os autos da recuperação judicial
de
no
1002176-47.2018.8.26.0278,
determino o processamento em conjunto dos autos das
recuperações judiciais da empresa Avant Indústria e
Comércio de Produtos Sintéticos Eireli - EPP (autos de
no
1003118-84.2015.8.26.0278)
e
das
empresas
Plásticos Itaquá Produtos Sintéticos Eireli e Itaquá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arenas Distribuidora de Artefatos Plásticos e Metálicos
Ltda (autos de no 1002176-47.2018.8.26.0278).
Necessária se faz a inclusão no polo ativo da recuperação das
demais empresas integrantes do grupo econômico, quer seja,
A2P Gestão Empresarial Ltda e A2P Participações
Societárias S/A. Proceda a serventia com a expedição de
carta de intimação das duas últimas empresas, bem como a sua
inclusão no polo ativo do presente feito. Cumpra-se.
Insta salientar que a reunião dos feitos, além de ser medida
que evita causar imbróglios desnecessários ao andamento dos
feitos, se faz necessária caso haja a devida constatação de
confusão patrimonial e simulação das empresas do grupo
econômico de fato, bem como eventual decretação de quebra a
ser estendida a todas as sociedades compreendidas no
respectivo grupo.
Neste sentido:
'FALÊNCIA EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS ÀS EMPRESAS
COLIGADAS

TEORIA
DA
DESCONSIDERAÇÃO

DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA POSSIBILIDADE
REQUERIMENTO

SÍNDICO DESNECESSIDADE
AÇÃO AUTÔNOMA
PRECEDENTES

DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. I - O síndico da massa
falida, respaldado pela Lei de Falências e pela Lei n.o 6.024/74,
pode pedir ao juiz, com base na teoria da desconsideração
da
personalidade
jurídica, que estenda os efeitos da falência às
sociedades do mesmo grupo, sempre que houver evidências de
sua utilização com abuso de direito, para fraudar a lei ou
prejudicar terceiros. (...) (REsp n. 228357/SP,
rel. Min.
CASTRO FILHO, j. 09.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'PROCESSO

CIVIL.
FALÊNCIA.
EXTENSÃO
DE
EFEITOS.
SOCIEDADES
COLIGADAS.
POSSIBILIDADE.
AÇÃO AUTÔNOMA.

DESNECESSIDADE.

DECISÃO
INAUDITA
ALTERA
PARTE.
VIABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Em situação na qual
dois grupos econômicos,
unidos em torno de um propósito
comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente
lícitos
mas com intuito substancial de desviar patrimônio de empresa
em situação pré-falimentar,
é necessário que o Poder Judiciário
também inove sua atuação, no intuito de encontrar meios
eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando
os envolvidos. 2. É possível ao juízo antecipar
a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas
coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para
prejudicar credores, há transferência
de bens para desvio
patrimonial.
Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de
defesa nessas hipóteses. 3. A extensão da falência a sociedades
coligadas pode ser feita independentemente
da instauração
de
processo autônomo. A verificação da existência de coligação
entre sociedades pode ser feita com base em elementos fáticos
que demonstrem
a efetiva influência de um grupo societário
nas decisões do outro, independentemente
de se constatar a
existência de participação
no capital social. 4. Na hipótese de
fraude para desvio de patrimônio de sociedade falida, em
prejuízo da massa de credores, perpetrada mediante a
utilização de complexas formas societárias, é possível utilizar a
técnica da desconsideração
da personalidade
jurídica com nova
roupagem, de modo a atingir o patrimônio de todos os
envolvidos. 5. Recurso especial não provido (REsp n.
1259018/SP.
rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
j. 09.08.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo processe-se a recuperação judicial das requerentes
Avant Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Eireli
- EPP, Plásticos Itaquá Produtos Sintéticos Eireli Itaquá
Arenas Distribuidora de Artefatos Plásticos e Metálicos
Ltda, A2P Gestão Empresarial Ltda e A2P Participações
Societárias S/A, e, para tanto, com fundamento na Lei no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, determina-se:
a) a expedição de edital, a ser publicado no órgão oficial e em
jornal de grande publicação, que conterá os requisitos do art.
52, § 1o, I a III, da Lei no 11.101/05, publicações que deverão
ser providenciadas e custeadas pela requerente em cinco dias;
b) o prazo de quinze dias para que os credores das
recuperandas
apresentem
ao
administrador
judicial
as
respectivas habilitações ou divergências quanto aos créditos
relacionados (art. 7o, § 1o);
b.1 - publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no
parágrafo único do art. 99, da Lei no 11.101/05, eventuais
habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados
pela requerente (art. 7o, § 1o) deverão ser dirigidas ao
administrador judicial e protocolizadas diretamente no escritório
profissional dele, conforme supracitado.
b.2 - relativamente a créditos trabalhistas, deverá ser
observado que para eventual divergência ou habilitação será
necessário existir sentença trabalhista líquida e exigível, com
trânsito em julgado, competindo ao Juízo do Trabalho eventual
fixação do valor a ser reservado.
b.3 - habilitações retardatárias estarão sujeitas ao pagamento
de custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) o prazo de sessenta dias (art. 53), a contar da publicação
desta decisão, para que as requerentes apresentem o plano
único de recuperação, nos termos do art. 50, sob pena de
convolação da recuperação judicial em falência;
c.1 - com a apresentação do plano, expeça-se, imediatamente,
o edital contendo o aviso aludido no art. 53, parágrafo único,
da Lei no 11.101/05, com o prazo de trinta dias para as
objeções, e para tanto as requerentes já apresentarão a minuta
de edital acompanhando do plano.
c.2 - observa-se que ainda que não tenha sido publicada a lista
de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para
apresentar objeção será daqueles que já constam no edital e
que tenham postulado a habilitação de crédito.
d) com a apresentação do plano único de recuperação judicial,
contendo a relação de quem têm crédito em relação às
requerentes, intimem-se os interessados e publique-se novo
edital, podendo os credores se manifestar em trinta dias;
Ressalta-se que, no tocante ao prazo do stay period , o mesmo
deverá ser contado em dias corridos, conforme entendimento
firmado no v. Acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento de no 217794-63.2018.8.26.0000, contra a decisão
de
fls.
1.392/1.393
do
processo
de
no
1002176-47.2018.8.26.0278. Insta salientar que o v. Acórdão
se encontra atingido pela coisa julgada, pois o mesmo transitou
em julgado em 01 de fevereiro de 2019, conforme certidão
expedida às fls. 103 daqueles autos.
Tendo em vista que o presente feito foi distribuído em data
anterior aos autos da recuperação judicial de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002176-47.2018.8.26.0278, determino o apensamento dos
autos mencionados ao presente feito, certificando-se lá acerca
da presente decisão. Cumpra-se."
Os embargos de declaração opostos pela recuperanda
foram rejeitados (fls. 14049/14056 e 15068/15071, de origem).
O inconformismo comporta acolhida.
Pelo que se depreende dos autos de origem, o plano
único de recuperação já foi apresentado (em agosto de 2019, a fls.
14318/14393, de origem), com aditivo juntado em setembro de
2020 (dívida total de R$ 120.033.730,24, com 748 credores) e
submetido à assembleia, com aprovação (aditivo e ata da
assembleia a fls. 11230/11323 e 11473/11495, dos autos
1002176-47.2018.8.26.0278), sendo que, em virtude do efeito
suspensivo concedido ao presente recurso, as agravantes não
integraram a proposta e tampouco participaram da reunião de
credores.
Não obstante a situação fática retro indicada, não se
justifica a consolidação substancial imposta ex officio no r. decisum ,
em relação às agravantes.
A constatação de pretérita existência de sócios
comuns (fichas cadastrais a fls. 13440/13462 e 14057/14066, de
origem) e a informação de administração do Grupo Marfinite, pela
holding A2DP, em decisão proferida em execução singular
(novembro de 2014, a fls. 11225/11228, de origem), não são o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastante para imposição do litisconsórcio ativo, já que não há
indicação de confusão patrimonial, de garantias cruzadas ou de
atuação das agravantes com unidade laboral e patrimonial, em
relação às recuperandas.
Ainda, não há informação a respeito de credores das
agravantes ou demonstração de que, à luz do que dispõe o art. 47,
caput , da Lei 11.101/05, seja pertinente a recuperação judicial das
agravantes, "a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica".
No mesmo sentido, confiram-se as irrepreensíveis
conclusões externadas no parecer subscrito pelo i. Procurador de
Justiça Mário Augusto Bruno Neto (fls. 197/204), que também ficam
adotadas como razão de decidir:
" (...) No caso concreto, aparentemente, as agravantes não
integram o mesmo grupo econômico que as recuperandas, isso
pelas diferenças de localização, de atividade empresarial e de
quadro societário.
Noutra quadra, a formação de grupo de sociedades é permitida
pelos artigos 265 a 268 da Lei das Sociedades Anônimas, não
havendo óbice que, em enfrentando dificuldades econômicas,
as empresas se reúnam em litisconsórcio ativo facultativo para
postular a recuperação judicial.
De se notar, que tal fato não significa que as diversas empresas
percam a sua individualidade e, assim, à evidência, cada uma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante a recuperação judicial, conserva seu patrimônio próprio
que será considerado isoladamente para pagamento dos
credores.
Contudo, a consolidação substancial implicaria que sociedades
comerciais, em tese, saudáveis financeiramente fossem
incluídas em um processo de recuperação judicial, acarretando
inúmeros danos às suas atividades comerciais e aos seus
credores e fornecedores.
Não faz sentido, incluir-se sociedades comerciais em plena
atividade e saudáveis em um processo recuperacional forçado.
Assim, se houve desvio de bens, fraudes ou confusão
patrimonial, de maneira incidental, observado o contraditório e
a ampla defesa apuram-se os fatos e, ao final, se o caso, pode-
se decretar a quebra com a desconsideração da personalidade
jurídica e extensão dos efeitos da falência. Ressaltando-se o
cabimento de tais providências no âmbito falimentar.
Em suma, independentemente de eventual formação de grupo
econômico, não se pode incluir forçadamente uma empresa
saudável
em
recuperação
judicial,
muito
menos
em
consolidação substancial.
Noutro giro, também não podem figurar no polo ativo da
recuperação judicial as empresas que tenham encerrado as
suas atividades empresariais ou que demonstrem inviabilidade
de recuperação econômica.
Com efeito, inexiste um direito subjetivo à recuperação da
empresa a qualquer custo. A fonte produtora, o emprego de
trabalhadores, o interesse, sua função social (dinâmica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício de empresa com o pagamento de credores, tributos e
fornecedores) e o estímulo à atividade econômica devem estar
presentes."
É o quanto basta para a revisão do decisum , a fim de
afastar o litisconsórcio ativo e, por consequência, a imposição de
consolidação substancial, em relação às agravantes.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.602
Agravo de Instrumento no 2165096-38.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravantes: A2dp Gestão Empresarial Ltda. e A2dp Participações
Societárias S.a.
Agravado: O Juizo
Interessados: Avant Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Eireli -
Epp, PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI e Itaquá
Arenas Distribuidora de Artefatos Plásticos e Metálicos Ltda. (Em
Recuperação Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
1.
Divirjo do r. entendimento apresentado pelo i. Des.
Relator Sorteado e o faço porque nego provimento ao
recurso.
2.
Argumentam as agravantes que a empresa A2DP
Participações Societárias Ltda. se encontra em liquidação
extrajudicial e, por não estar ativa, não poderia figurar no
polo ativo de um pedido recuperatório. E, em relação à
A2DP Gestão Empresarial Ltda., alegam que os sócios
comuns se retiraram da sociedade em data de 22 de
dezembro de 2014 e, portanto, “pela não identidade dos
sócios, quanto pela alteração do endereço de sua sede, não
há que se falar em inclusão da agravante A2DP Gestão
Empresarial Ltda. nos autos das recuperações judiciais
das recuperandas” (fl. 7).
3.
Em pesquisa ao Registro de Empresas, o que se
verifica a respeito da empresa de participações societárias
é que fora constituída inicialmente sob forma de S/A, em
22 de setembro de 2008, tendo como conselheiro
administrativo, o Sr. Artur José Dian e, como diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presidente, o Sr. Jefferson Alvarez Lareu.
4.
Em 23 de dezembro de 2014, a sede foi alterada
para a Av. Paulista, 726, conjunto 1303, na Capital.
5.
Em 30 de março de 2017, os mesmos Artur e
Jefferson foram reeleitos e Alexandre de Azevedo
Pimentel destituído/renunciante do cargo de diretor
presidente, pois inabilitado para exercer atividade
empresarial.
6.
Em 24 de maio de 2017, os acionistas deliberam
transformar a sociedade em limitada.
7.
Logo em seguida à transformação, em 20 de junho
de 2017, Artur José Dian retirou-se da sociedade,
permanecendo Jefferson Alvarez Lareu que procedeu ao
arquivamento na Jucesp do distrato social, em 20 de julho
de 2017 e, agora, estaria em liquidação extrajudicial.
8.
O pedido recuperatório da Avant foi protocolizado
aos 2 de junho de 2015 (Proc. 1003118-84.2015.0278),
tendo como sócio único o Sr. Sílvio Roberto da Silva
Mesquita (fl. 58-59 dos autos do pedido recuperatório).
9.
O
pedido
recuperatório
da
Plásticos
Itaquá
Produtos Sintéticos Eireli foi ajuizado aos 28 de março de
2018 (Proc. 1002176-47.2018.0278). Esta empresa teve
seu início aos 5 de setembro de 1961, mas consta como
constituída somente em 22 de abril de 2015 (porque
sucedeu à Marfinite), tendo como único participante, o
Jefferson Alvarez Lareu.
10.
Em 26 de junho de 2012, a Avant e a Plásticos
Itaquá celebraram contrato de arrendamento do parque
fabril da segunda “absorvendo sua mão de obra,
instalações fabris e know how na fabricação de artefatos
plásticos de processo de injeção plástica”, conforme
menciona o Voto do Relator Sorteado.
11.
Vê-se, portanto, que depois do arrendamento
(26/6/2012, item n.10) e, às vésperas do pedido
recuperatório da Avant (2/6/2015, item n. 8) ocorreu a
mudança do endereço da sede da empresa de participações
(23/12/2014, item n. 4), mas tendo à testa o mesmo Sr.
Jefferson Alvarez Lareu, também sócio único da Plásticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Itaquá (item n. 9).
12.
Correto, então, afirmar que Jefferson Alvarez
Lareu tanto é participante único da empresa de
participações A2DP, como também é único integrante da
recuperanda Itaquá.
13.
Há entrelaçamento entre os negócios das empresas
A2DP e a Itaquá. Veja-se que a A2DP Gestão, na qual
figurava os ex-sócios de Jefferson, Srs. Artur José Dian e
Alexandre de Azevedo Pimentel, conforme anotado nos
registros da Jucesp sob n. 857,773/16-1, em 24 de maio de
2016:
JC
-
No
1070713/16
DE
06/04/2016..
PROCESSO
N.
0180539-06.2010.
8.26.0100.
TRATA-SE
DE
OFICIO
N.
638/2016
EXPEDIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 42 VARA CIVEL DO FORO
CENTRAL CIVEL DA COMARCA DE SAO PAULO/SP, NOS AUTOS DA
ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, ONDE FIGURA
(M) COMO REQUERENTE (S): TARGET TRADING S/A E COMO
REQUERIDO
(S):
MARFINITE
PRODUTOS
SINTETICOS
LTDA;
PIMENTEL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA; ALEXANDRE DE
AZEVEDO PIMENTEL (CPF 261.315.178-19); E ARTUR JOSE DIAN (CPF
194.673.518-38), PELO QUAL INFORMA PARA AS ANOTACOES
NECESSARIAS, QUE FOI DETERMINADA A PENHORA DE 100% DAS
COTAS SOCIAIS DESTA EMPRESA, TODAS DE PROPRIEDADE DOS
EXECUTADOS ALEXANDRE DE AZEVEDO PIMENTEL E ARTUR JOSE
DIAN. DOS QUAIS OS MESMOS FORAM NOMEADOS DEPOSITARIOS E
MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA NA PESSOA DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL. O DEPOSITARIO NAO PODERA ABRIR MAO
DO BEM DEPOSITADO SEM EXPRESSA AUTORIZACAO DESTE JUIZO,
OBSERVADAS AS CONSEQUENCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGACOES INERENTES.
14.
A Marfinite, citada no item acima é empresa
constituída por Jefferson Alvarez Lareu, que teve seu
nome alterado para Plásticos Itaquá. Retiraram-se da
sociedade em 26 de novembro de 2014 os sócios Artur José
Dian e Alexandre de Azevedo Pimentel, conforme doc n.
478.459/14-2, na Jucesp.
15.
Vê-se, portanto, que no tempo do arrendamento
entre as empresas todos eram sócios das empresas em
recuperação
e a saída de alguns deles dois anos após o
arrendamento à Avant e seis meses antes desse pedido
recuperatório não pode impedir a consolidação imposta
pelo Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.
O grupo econômico existia na data dos pedidos
judiciais e as estratégias utilizadas para desconstituí-lo
nesse período não podem beneficiar os devedores.
17.
O fato de uma das empresas estar em liquidação
extrajudicial, anos depois do pedido recuperatório, do
arrendamento e das alterações ocorridas, não impede a
consolidação porque o objetivo é obter recursos para o
pagamento dos credores das que se encontram em
atividade (aparentemente somente a Avant, porque
incorporou o parte fabril da Itaguá e esta não mais opera
individualmente).
18.
Parece-nos, portanto, que o Magistrado, em sua
decisão apenas constatou a “interconexão e a confusão
entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não
seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo
dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com
a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes
hipóteses: - existência de garantias cruzadas; - relação de
controle ou de dependência; - identidade total ou parcial
do quadro societário; e - atuação conjunta no mercado
entre os postulantes”, conforme estabelece o art. 69-J da
reforma da LREF, aprovada pelo Congresso Nacional em
25 de novembro de 2020.
19.
Pelo meu voto, portanto, mantenho a r. e bem
lançada decisão de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
13B5E14A
17
20
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
13BF8BAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2165096-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.